Tribunal: TJSP
Processo: 0008285-36.2017.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Inocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Não cabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0008285-36.2017.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é embargante
CRISTIANO DO NASCIMENTO, Interessados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO e MARCELO GAUDENCIO CANDIDO, é embargado EGRÉGIA 6a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008285-36.2017.8.26.0438/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0008285-36.2017.8.26.0438/50000
COMARCA: PENÁPOLIS 4a VARA
EMBARGANTE: CRISTIANO DO NASCIMENTO
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO N.o 49.628
Embargos de Declaração
Inocorrência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão Não cabimento - Embargos
rejeitados.
CRISTIANO DO NASCIMENTO ingressa com os presentes
embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 372/377 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso.
.
Alega Omissão acerca da fixação do regime prisional.
Prequestiona matéria constitucional e infraconstitucional (fls. 1/3).
É o relatório.
Com efeito, o V. Acórdão assim consignou:
“A r. sentença de fls. 168/173, cujo relatório ora se
complementa, condenou CRISTIANO DO NASCIMENTO às penas de 02 anos
e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e no pagamento de 11 dias-
multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 14, 'caput', da Lei n.
10.826/03; condenou MARCELO GAUDÊNCIO CÂNDIDO às penas de 02 anos
de reclusão, em regime aberto, e no pagamento de 10 dias-multa, no valor
mínimo legal, por infração ao artigo 14, 'caput', da Lei n. 10.826/03.
Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e
prestação pecuniária de 2 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008285-36.2017.8.26.0438/50000 -Voto no
3
Inconformados, com a decisão, os sentenciados apelaram
pleiteando absolvição, com fundamento na atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, Marcelo Gaudencio, objetiva a aplicação de, apenas, uma
pena restritiva de direitos, bem como a redução do valor da pena pecuniária
(fls. 305/314 e 333/337).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 342/345), a Ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela absolvição de Marcelo
Gaudencio (fls. 210/214).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 15/16), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 17), pelo
Laudo Pericial das munições (fls. 50/51) e pela prova oral.
A autoria é certa.
Os apelantes, em ambas as vezes em que foram ouvidos,
negaram a acusação (fls. 6 e10).
Em Juízo, Marcelo Gaudencio disse que, por ocasião dos fatos,
deu uma carona para o corréu e que nada sabia sobre o encontro das
munições (mídia). Cristiano, por sua vez, contou que era Marcelo Gaudencio
quem conduzia o veículo. Negou ter arremessado qualquer sacola.
Asseverou que Marcelo Gaudencio foi com ele a um local, onde houve uma
briga (mídia), fato este, negado pelo corréu.
Suas escusas não encontram respaldo na prova acusatória e,
portanto, devem ser rechaçadas.
Os policiais militares Alex Costa Ribeiro e Alex Alves da Cruz
contaram que foram informados que os ocupantes de um veículo Fiesta
cinza haviam efetuado disparos de arma de fogo, contra o muro de uma
escola. O automóvel foi avistado e o passageiro, dispensou uma sacola,
contendo 4 cartuchos, calibre 38, antes do motorista, que estava
embriagado, atender a ordem de parada (fls. 3/4 e mídia).
Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos
sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente
ocorreria no caso de os acusados provarem que aqueles inventaram toda a
história, com a intenção de prejudicá-los. No caso destes autos este fato
não ocorreu.
O laudo pericial constatou que as munições eram eficazes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008285-36.2017.8.26.0438/50000 -Voto no
4
a realização de (fl. 51).
É evidente que os réus são os autores do crime previsto no art.
14, da Lei n. 10.826/03, tendo em vista que não tinham autorização para
portar arma de fogo. Com efeito, trata-se o caso de coautoria. Muito embora
tenha sido o passageiro do veículo que efetuou a dispensa dos cartuchos, o
condutor somente atendeu a ordem de parada após o corréu livrar-se das
munições. Trata-se, pois, de coautoria.
É de ter em conta que os crimes previstos na Lei n. 10.826/03
são crimes de perigo abstrato, ou seja, representam desobediência a norma
jurídica, que, no caso em tela, visa à garantia e preservação do estado de
segurança, integridade corporal, vida, saúde e patrimônio dos cidadãos, em
suma, à proteção de direitos fundamentais do indivíduo.
Confira-se entendimento jurisprudencial:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DO
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO.
POSSE
ILEGAL
DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO DESACOMPANHADA DE ARMA
DE FOGO. TIPICIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A conduta consistente na posse irregular de munição de uso
permitido configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003,
sendo irrelevante o fato de estar desacompanhada da
respectiva arma de fogo, por se tratar crime de perigo abstrato.
2. É admitida a revaloração jurídica de fatos incontroversos
pelas instâncias ordinárias, o que afasta a incidência da Súmula
7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1497373 / MG;
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO; j. 28.6.2016; DJe 1.8.2016).
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSE
ILEGAL DE MUNIÇÃO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no
sentido de que os crimes previstos nos art. 12, 14 e 16 da Lei
10.826/2003 são de perigo abstrato, razão pela qual é
desnecessária a comprovação de prejuízo para a configuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008285-36.2017.8.26.0438/50000 -Voto no
5
do ilícito e incabível a aplicação do princípio da insignificância.
(HC 358862 / RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, T5, J. 28.6.2016, DJe 1.8.2016).
Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta, pelo fato
dos réus portarem munição. A absolvição, portanto, é meta impossível de
ser alcançada.
As penas aplicadas se afiguram suficientes para a reprovação e
prevenção do crime.
Por fim, a imposição de duas penas restritivas de direitos ao
acusado Marcelo Gaudencio está em consonância com o disposto no par.
2o, do art. 44 do Código Penal.
Eventual incapacidade financeira do corréu em arcar com a
pena de prestação pecuniária é matéria a ser decidida pelo Juízo das
Execuções.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos”

Com efeito, recurso não tem o amparo do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que a decisão está bem fundamentada e espelha o
ponto de vista do julgador, que é o que a lei exige.
Não se vislumbra qualquer contradição, obscuridade, omissão ou
ofensa a qualquer princípio constitucional ou a quaisquer dispositivos legais,
tampouco às Súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.
Conforme se verifica, nas razões de apelação, o ora embargante
não se insurgiu contra a pena nem quanto ao regime prisional fixado na. r.
sentença. Tão somente pleiteou ser absolvido.
Desta forma, o recurso de apelação foi analisado, em face do
princípio “tantum devolutum quantum appellatum”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008285-36.2017.8.26.0438/50000 -Voto no
6
Nesse sentido, já decidiu a 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, em venerando acórdão proferido no HC 226193/DF, relatado pelo
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS),
julgado aos 10.4.2012, DJe 18.4.2012, nos seguintes termos:
“..........................................................................................
3. Efeito devolutivo dos recursos. Extensão da matéria
impugnada. Limitação da atuação do órgão judicante ad quem aos
contornos traçados na insurgência recursal. Medida que mantém hígidos
princípios basilares da Justiça: a inércia jurisdicional, da igualdade
processual e da inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum quantum appellatum tem
regência sobre o âmbito recursal penal, a fim de coibir manifestações
judiciais extra, citra ou ultra petita”.
Todavia, este magistrado, como bem consignado ficou, no v.
acórdão embargado, observou que tanto a pena, quanto o regime prisional
fixados, na r. sentença recorrida, estavam corretos.
Ora, não se pode deixar de lado que o regime prisional tem como
objetivo reeducar o indivíduo insubordinado à lei e proteger a sociedade, que não
pode ficar à mercê do infrator. Cristiano é reincidente (fl. 111) o que significa que
condenação anterior não foi suficiente para que se regenerasse e tornasse um
cidadão de bem, tanto é que voltou a delinquir. Assim, o ora embargante não
possuia méritos para ser beneficiado com regime prisional mais brando. O regime
semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos
termos do art. 33, par. 3o, do Código Penal.
Ensina BASILEU GARCIA que “terá o prolator da sentença justificado a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008285-36.2017.8.26.0438/50000 -Voto no
7
convicção, que é o que a lei deseja, não necessitará, ao fazê-la, preocupar-
se em dar resposta a todas as questões emergentes do processo. Muitas
serão de improcedência manifesta e seria levar longe demais o dever de
motivação e pretender-se que o Juiz tenha de demonstrar as
resplandecentes evidências” (in “Comentários ao Código de Processo Penal,
volume II, P. 476).
Como se vê, a intenção da embargante não foi a de obter
esclarecimento de algum ponto obscuro, contraditório ou omisso.
Não cabem embargos de declaração com caráter nitidamente
infringente se não se demonstrou existir no julgado ambigüidade, obscuridade,
contradição ou omissão. Não se admite, assim, que seja usado com finalidade de
se questionar o acerto ou desacerto da decisão.
E como se tem decidido:
“Os embargos de declaração têm os seus contornos
definidos no art. 535, do CPC, prestando-se para
expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou
contradições, ou ainda para suprir omissão sobre ponto
acerca da qual impunha-se pronunciamento pelo
Tribunal, sendo, por isso, inadmissível que se lhe
confira efeito infringente.” (STJ, AgReg no Agravo de
Instrumento no 17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág. 18.543,
Rel. Min. César Rocha).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece,
excepcionalmente,
em
casos
de
erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ 89/548 RTJ 94/1167 RTJ 103/1210 - RTJ 114/351)
não justifica
sob pena de grave disfunção jurídico
processual dessa modalidade de recurso
a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório.” (STF, ED AgReg no
Agravo de Instrumento no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94,
pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008285-36.2017.8.26.0438/50000 -Voto no
8
“Os embargos declaratórios são recursos, já que
provocam novo exame da matéria, porém não podem
alterar ou modificar a decisão em sua essência, pois
têm por finalidade esclarecer, e não modificar, alterar ou
corrigir. Não suprimem nem adicionam, mas confirmam,
esclarecendo''
(TACRIM/SP

HC

Relator
Desembargador ABREU MACHADO In RJD 5/210)”.
Nesse sentido, é a lição de Julio Fabbrini Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido,
livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância,
não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que,
ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicação de parte
obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir
questão que nele ficou claramente decidida, para
modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não
é possível, em embargos declaração alterar, mudar ou
aumentar o julgamento (...)” (in “Processo Penal, 15. ed.
rev. e atual. até julho de 2003. São Paulo: Atlas, 2003.
Em Embargos de Declaração no Resp n. 480.589-0 RS.
Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA Barbosa. Sexta Turma. STJ. Unânime. DJ
22.22.2004. RSTJ 188/595, ficou consignado o seguinte:
1.
Os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão,
obscuridade ou contradição na decisão judicial, constituindo a
modificação do julgado conseqüência lógica da correção de
eventuais vícios.
2.
É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem efeitos
infringentes aos embargos de declaração sem que ocorra
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão objurgado.
3.
As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas
nos incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se
encontra a possibilidade de promoção do prequestionamento
explícito de dispositivo com o propósito do embargante vir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008285-36.2017.8.26.0438/50000 -Voto no
9
manejar recursos de natureza extrema; abre-se ensejo a tal
desiderato quando houver omissão, obscuridade ou contradição
no corpo da decisão embargada. (grifei)
4.
Embargos de Declaração rejeitados.
Acresce que os fundamentos que justificam a interposição de
recurso especial ou de recurso extraordinário perante as Colendas Cortes
Superiores não estão vinculados à menção expressa do dispositivo legal federal
ou de norma constitucional. Com efeito, o prequestionamento se situa no
comando emergente do Acórdão, que, ao ferir o texto Constitucional ou de lei
federal, enseja a interposição de recurso ao Tribunal Superior.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator